Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-55.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto à aplicabilidade da Lei do Distrato Imobiliário (Lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão quanto à aplicabilidade da Lei do Distrato Imobiliário (Lei n.o 13.786/18). Inexistência do vício apontado. Lei nova que só se aplica aos contratos firmados sob sua vigência. Dicção do art. 6, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao reexame do julgado. Inviabilidade.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003108-55.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAGUARETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é embargada HELOÍSA
MALOSTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no. 1003108-55.2016.8.26.0100/50000
Comarca: 43a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Rodolfo César Milano
Embargante: Jaguarete Empreendimentos e Participações
Embargada: Heloísa Malosti
Voto: 00229C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto à aplicabilidade da Lei
do Distrato Imobiliário (Lei n.o 13.786/18). Inexistência do
vício apontado. Lei nova que só se aplica aos contratos
firmados sob sua vigência. Dicção do art. 6, § 1o, da Lei de
Introdução
às
Normas
do
Direito
Brasileiro.
Mero
inconformismo. Propósito infringente, com pretensão ao
reexame do julgado. Inviabilidade.
Prequestionamento
para
interposição
de
recursos
aos
Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de
declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador
não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados
no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 297/313, o qual NEGOU PROVIMENTO ao apelo da
promitente compradora e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação da promitente vendedora, para (i) majorar o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
3
de retenção de 12% para 20% dos valores pagos, (ii) alterar o termo
inicial dos juros de mora, para que incidam somente após o trânsito
em julgado e (iii) fixar sucumbência recíproca.
Assevera a embargante que o aresto padece de omissão ao
deixar de analisar o que dispõe a Lei n.o 13.786/18, a qual possibilita a
retenção de até 50% dos valores pagos pelos adquirentes de imóvel
de inadimplemento absoluto do comprador.
Aduz que esta retenção se justifica pela culpa e iniciativa
exclusiva da embargada que, por dificuldades financeiras, deixou de
cumprir com suas obrigações contratuais. Acrescenta que foi
impedida de aplicar as cláusulas contratuais livremente pactuada
entre as partes, em evidente contrariedade ao contratado livremente
pelas partes.
No mais, intenta prequestionar dispositivos legais tidos por
vilipendiados, quais sejam: artigo 67-A, inciso II, § 5o, da Lei no
4.591/64 e art. 421, 422 e 475 do Código Civil.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
4
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz,
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na decisão
impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos relativos à
controvérsia.
Inclusive a menção à Lei n.o 13.786/18, conhecida como a nova
“Lei do Distrato”, mostra-se impertinente no caso em apreço, tendo
em vista que suas disposições somente alcançam os contratos
celebrados após sua entrada em vigor.
Consabido, lei nova não tem o condão de modificar os requisitos
de validade ou os efeitos do direito material contido no contrato
celebrado antes de sua vigência.
Tem-se, com isso, a preservação da segurança jurídica
representada pela intangibilidade do ato jurídico perfeito que, no
ordenamento
jurídico
pátrio,
assume
estatura
constitucional
consagrado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
transbordando, de igual forma, para a vedação prevista no art. 6o, §
1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB).
No caso, o instrumento contratual foi celebrado entre as partes
em 06 de fevereiro de 2015, de modo que, não pode ser admitido
que o regramento estabelecido seja alterado pela Lei com vigência
iniciada em 28.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
5
Além disso, conforme aludido no acórdão embargado, fixar uma
retenção no montante de 50%, consoante pretende a embargante,
caracterizaria, por parte desta, evidente enriquecimento sem causa, o
que não é admitido pelo ordenamento jurídico e malfere as
disposições do código consumerista, assim como os ditames de boa-
fé e lealdade, deveres anexos de todo e qualquer contrato, presente
em diversos dispositivos do Código Civil, principalmente no art. 422.
Cristalino o caráter infringente destes embargos, os quais
pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com fundamento
em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que não é admitido,
sob pena de desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo
qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios,
afigura-se
patente
o
intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
6
reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de
que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão, tem o nítido propósito de obter o reexame
da matéria do recurso especial, à luz dos
dispositivos constitucionais invocados para fins de
prequestionamento,
pretensão
manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites
se encontram previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no
AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
Anoto que, mesmo em se tratando de hipótese de
prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, na qual os embargos de declaração não são protelatórios,
nos termos da Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça2, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos dispositivos
legais ventilados no recurso, bastando que, pela motivação
apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
Colendo Tribunal Superior:
2
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-55.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 00229C
7
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, exatamente como se deu na hipótese
em análise (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-
se sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento,
desde que demonstre os fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de
decidir (...)”. (EDcl no AgRg no HC 302.526/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2016,
DJe
01/02/2017).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator